Tribunal: TJDFT
Processo: 0752825-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. NÃO COMPROVADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVISÃO DOS PARÂMETROS DO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, manteve a penhora e autorizou a transferência dos valores à parte credora.
2. Fatos relevantes. (i) a parte agravante sustenta que a verba constrita (R$ 288.624,42) teria natureza hereditária, pertencente ao espólio e, por isso, impenhorável; (ii) invoca excesso de execução, porque os débitos anteriores a setembro de 2014 não lhe seriam imputáveis; (iii) a impugnação foi rejeitada em razão da não comprovação da origem da verba constrita e da impossibilidade de rediscutir parâmetros já fixados no título executivo; (iv) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estaria (ou não) comprovada a impenhorabilidade da verba constrita em cumprimento de sentença; e (ii) seria viável (ou não) rediscutir parâmetros já fixados no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A alegação de impenhorabilidade, fundada em suposta natureza hereditária da verba constrita, não encontra respaldo probatório, pois a quantia estava depositada em conta pessoal da parte executada, sem prova idônea de que se tratava de numerário pertencente ao espólio (CPC, art. 854, § 3o, I).
5. Os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial observaram os parâmetros fixados no título executivo, de modo que a insurgência relativa a débitos anteriores a setembro de 2014 encontra óbice na coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 789, 797, 833, IV, 854, §3o, I, 995, parágrafo único, 1.019, I e II, 505 e 508.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2075362, Rel. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJe 16/12/2025; Acórdão 1920255, Rel. Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJe 26/09/2024; Acórdão 1757805, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe 6/10/2023; Acórdão 2032042, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, DJe 22/08/2025.